Tribunal: TJDFT
Processo: 0747328-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. VALOR DEPOSITADO. CONTA BANCÁRIA. INFERIOR. QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio integral do valor constrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se os valores bloqueados nas contas bancárias de Débora Regina Rodrigues dos Santos são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV e X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos.
4. O montante de R$ 3.299,13 (três mil duzentos e noventa e nove reais e treze centavos) bloqueado da conta bancária mantida pelo Banco Bradesco S.A. é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
5. Débora Regina Rodrigues dos Santos não se desincumbiu de comprovar que a penhora recaiu sobre valor depositado em caderneta de poupança ou sobre reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, o que afasta a impenhorabilidade do valor depositado nas contas bancárias mantidas pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Inter.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar é possível apenas em caráter excepcional, quando comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. A garantia de impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários-mínimos é aplicável automaticamente e exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança. A extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que trata-se de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial conforme entendimento vinculante da Corte Superior do Superior Tribunal de Justiça”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e X, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j.19.5.2021; Temas no 1.230/STJ e 1.285/STJ.